Tribunal: TJMT
Processo: 1022466-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022466-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCISCO VALDERINO CORREIA - CPF: 171.665.941-87 (AGRAVADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR - FIXAÇÃO NA FASE ATUAL - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 254 DO STF – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA –DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”. Inteligência da Súmula 254 do STF.

A sentença que fixou a verba honorária sobre o valor da causa, na ação anulatória, transitou em julgado, de forma que não é possível que, quando do cumprimento de sentença, a fixação de novo valor, eis que operada a coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022466-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADOS:

FRANCISCO VALDERINO CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 98-33.2015.811.0048 (Cód. 25874) ajuizados por
FRANCISCO VALDERINO CORREA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o recorrente sustenta que
“o pedido de execução é manifestamente destoante do valor realmente devido pelo Agravante, posto que fora calculado com valores excessivos por parte do agravado e não levou em consideração os termos fixados na sentença/acórdão”
(sic).

Argumenta que
“a sentença do juízo a quo julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar nulo o contrato cujo valor da parcela é de R$ 1.307,88, devendo ser mantida a proposta original em 60 parcelas de R$ 765,25, abatendo-se o que já foi pago indevidamente”
(sic).

Acrescenta que o agravante foi condenado, ainda,
“em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da decisão (31/01/2018), além dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa (R$ 45.915,31)”
(sic).

Ressalta que a sentença foi mantida incólume em julgamento de recurso de apelação e mesmo assim, ao calcular o valor do dano material,
“a parte autora não levou em consideração que o magistrado manteve a proposta originária, a ser paga em 60 parcelas de R$ 765,25”
(sic).

Discorre que
“a decisão NÃO DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PARTIR DE CADA DESCONTO, NEM FIXOU JUROS COMPENSATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO PRIMEIRO DESCONTO”
(sic), como pretende o agravado.

Afirma que de acordo com o cálculo confeccionado pelo agravante, o qual atendeu a todos os parâmetros estabelecidos na r. Sentença, a execução apresenta excesso no valor de R$34.308,05, valor este que deve ser restituído ao Banco.

Alega que a decisão deve ser suspensa, pois os valores determinados estão equivocados e caso seja deferido o levantamento do valor que foi consignado a título de garantia do juízo, representará gravíssima lesão ao patrimônio da instituição financeira.

Além disso, aduz que os honorários de sucumbência devem ser calculados em 20% sobre o valor da causa (R$ 45.915,31), os quais perfazem o montante de R$ 9.183,06, e não sobre o valor da condenação.

Para fins recursais, prequestiona os arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF, argumentando que entendimento contrário aos termos do presente recurso significa negativa de vigência a eles.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts.
537, §1o do CPC e 5° da LINDB
para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação” (sic).

O efeito suspensivo foi indeferido em 06/11/2020, por esta Relatoria (id. 65361988).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso, por não vislumbrar excesso na execução (id. 68457996).

Preparo recursal recolhido (Id. 64470950).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 98-33.2015.811.0048 (Cód. 25874) em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, ajuizada por
FRANCISCO VALDERINO CORREA
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A, ora agravante
, proferida nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR E DANOS MORAIS para:

a) DETERMINAR a imediata suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento do autor, no valor de R$ 1.307,88 (um mil, trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos), até o término da presente demanda, sob pena de aplicação de multa diária, qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento;

b) DECLARAR a nulidade do contrato firmado, determinando o cumprimento do inicialmente ofertado, ou seja, o pagamento de 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), devendo ser abatido o que já foi pago indevidamente;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia,
os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil.

3.3. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

3.4. P.R.I.C”.

Na fase de cumprimento de sentença o juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação.

O agravante entende que os valores determinados estão equivocados, pois o juízo de primeiro grau não fixou atualização quanto ao valor do pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Ocorre que
é consolidado o entendimento de que os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação
, sem que isso ofenda a coisa julgada material, desde que a sentença ou o acórdão não tenham se expressado a respeito, como ocorre na espécie.

Esta possibilidade está sumulada pelo STF.
A propósito:

“
Súmula 254 -
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

De acordo com a referida súmula, mesmo que a sentença cognitiva não tenha fixado os juros de mora, estes constam implicitamente da condenação.

Nesse sentido, também a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Com relação ao suposto excesso de execução, tem-se que a sentença prolatada nos autos condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo, a ser atualizado monetariamente” (ID 8327053, p. 8/12).

Em que pese a omissão da sentença no tocante à que incidência dos juros moratórios, é sabido que deve haver sua aplicação, ainda que de ofício, nos termos da

súmula

254

do

STF
.”
(RAI 1008969-43.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
(sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INTIMAÇÕES AO DEVEDOR PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO – DESCUMPRIMENTO –
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO CREDOR COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA OMITIDOS NO COMANDO JUDICIAL PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO - FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 254 DO STF
– RECURSO DESPROVIDO.
Os juros decorrem de lei e sua incidência não depende de requerimento do autor. Com efeito, omisso o comando judicial na fase de conhecimento da ação revisional no que toca aos juros, é possível sua fixação em cumprimento de sentença em razão da inércia do pagamento espontâneo pela instituição financeira. Nos termos do que estabelece a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

(RAC 0004032-73.2011.8.11.0004, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
JUROS DE MORA - FALTA DE PREVISÃO NO ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DETERMINADA NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 254/STF
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” (Súmula n. 254/STF)
”.
(RAI 1005640-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) (sem destaques no original).

Sendo assim, embora a sentença seja omissa

quanto à incidência dos juros moratórios ao valor de R$765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), é sabido que deve haver sua aplicação, ainda que de ofício, nos termos da súmula 254 do STF.

Outro ponto colocado em debate, diz respeito aos honorários sucumbenciais.

De fato,
como regra, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação. Ocorre que no presente caso, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, e sobre isto não houve recurso, operando-se, assim, o trânsito em julgado.

Portanto, preclusos os prazos recursais, a sentença torna-se imutável e adquire a autoridade de coisa julgada.

Nesse passo, segue o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O NOVO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE OBEDECER À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. - Preclusos os prazos recursais, a sentença, tornando-se imutável, adquire a autoridade de coisa julgada - Não se olvida ser possível a alteração do valor da causa, inclusive de ofício, conforme previsto no art. 292, § 3o, CPC.
Todavia, a decisão que fixou a verba honorária sobre o valor da causa, em ação ordinária, já transitou em julgado, não sendo possível que, quando do cumprimento de sentença, a verba seja fixada sobre novo valor, eis que operada a coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença obedecer ao que foi estabelecido anteriormente
- Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000190322164003 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto, com razão o recorrente, de forma que deve ser reconhecido o excesso de execução, apenas no tocante aos honorários de sucumbência, que deve ser sobre o valor da causa (R$ 45.915,31).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o excesso de execução, apenas no tocante aos honorários de sucumbência, que devem ser calculados sobre o valor da causa, consoante fixado pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020